Tribunal: STF
Processo: ARE 1540359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR E DO PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. O aparelho celular objeto de extração de dados foi apreendido no contexto do inquérito nº. 5004335-02.2022.8.21.0048, sendo a legalidade da operação policial reconhecida nos autos, de modo que tal discussão não é pertinente à presente ação penal. A extração dos dados do aparelho foi devidamente autorizada pelo juízo singular, estando descritos nos autos todos os procedimentos realizados no celular, bem como o teor das informações coletadas, as quais foram disponibilizadas aos entes processuais para o devido exame. O procedimento de colheita de dados foi executado por policiais civis capacitados, os quais possuem fé pública para realização de suas funções, inexistindo qualquer suspeita de que tenham interesse em adulterar ou ocultar as informações colhidas no aparelho celular apreendido, muito menos que tenham elaborado o levantamento sem a adoção de normas técnicas mínimas ou que lhes tenha faltado habilidade peculiar para a tarefa. Não há qualquer comprovação de que seu aparelho celular tenha sido irregularmente acessado pelos agentes de segurança pública em momento anterior á decisão que autorizou a quebra de seu sigilo de dados. Preliminares rejeitadas. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. A prova dos autos é robusta em apontar o envolvimento de todos os denunciados nos crimes descritos na denúncia. Relatório de extração de dados de aparelho celular que revelou a dinâmica do grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas, sendo esclarecidas as funções desempenhadas por cada acusado, assim como a estabilidade do vínculo que os unia. Condenações mantidas. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. A jurisprudência do STJ aponta de forma clara pela impossibilidade de concessão da minorante do tráfico privilegiado ao acusado condenado pelo delito de associação ao tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. Aplicação dos parâmetros jurisprudenciais do STJ. a. Réu RICARDO: Pena fixada em 11 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, combinada com pena de multa de 1.627 dias-multa, à razão do mínimo legal; b. Réu JUNIOR: Pena de 13 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, combinada com pena de multa de 1.938 dias-multa, à razão do mínimo legal; c. Réus ADEMIR, AXEL e EDUARDO: Pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, combinada com pena de multa de 1.314 dias-multa, à razão do mínimo legal; d. Réus LARA e JACKSON: Pena de 08 anos e 06 meses de reclusão , a ser cumprida em regime inicial fechado, combinada com pena de multa de 1.314 dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantida a segregação provisória do réu JUNIOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Os acusados não comprovaram condição de hipossuficiência para justificar a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, sendo todos os denunciados assistidos por defensores privados. Contudo, caso desejem, um novo pedido pode ser formulado na origem mediante juntada da documentação pertinente. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LVII e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente